Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-92.2020.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-92.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), TAISE AZEVEDO - CPF: 117.036.826-37 (ADVOGADO), CATARINA CAMPOLINA SANTOS - CPF: 056.013.246-89 (ADVOGADO), LUCAS LADISLAU FERREIRA - CPF: 119.058.416-63 (ADVOGADO), MARINA ZICA BUCHACRA BARREIROS - CPF: 101.637.696-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES COSTA - CPF: 060.641.266-20 (ADVOGADO), FERNANDO ALBERTO DE SOUZA CELINO - CPF: 050.880.566-05 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE CAMPOS MILAGRES - CPF: 016.051.326-08 (ADVOGADO), IZABELLA CAROLINE MATOS PEREIRA - CPF: 133.163.406-70 (ADVOGADO), LIVIA TAVARES RONCARATTI VALADARES - CPF: 114.650.406-33 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO ARAUJO FERREIRA - CPF: 061.707.596-40 (ADVOGADO), NAYDER TAVARES MACHADO - CPF: 097.570.786-89 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MARCOS SOARES DE SOUZA - CPF: 697.278.131-00 (APELADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA – FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ.

A
testada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.
(TJMT. RAC nº 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1000940-92.2020.8.11.002, movida por MARCOS SOARES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo em discussão (empréstimo consignado nº 121735331 no valor de R$ 4.981,93, correspondente a 96 parcelas de R$ 144,73).

b) Condenar a instituição financeira na restituição do valor de em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença.

c) Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 4.981,93, valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato).

d) Defiro o pedido de compensação dos valores depositados pelo requerido na conta do requerente, conforme demonstrado em sede de contestação.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”
(Id. 183768255)

Em suas razões, de Id. 183768261, o recorrente aduz que os danos suportados pelo recorrido advém de fato de terceiro, totalmente estranho à contratação, clamando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Defende que tanto o recorrente, tal qual o recorrido, foram vítimas de fraude, de impossível verificação pela instituição bancária.

Pontua que formalizou o contrato objurgado, de boa-fé, sem ter conhecimento de que se tratava de falsificação de assinatura, sendo necessária perícia grafotécnica para constatar a aludida falsidade das assinaturas, por ser extremamente semelhante à do apelado.

Em seguida, aventa excludente de ilicitude de culpa exclusiva do consumidor, devida a omissão no dever de cuidado dos seus documentos que acarretou a fraude perpetrada por terceiro, gerando prejuízo econômico ao banco recorrente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição em dobro, tendo em vista ser a hipótese de fato exclusivo de terceiro, totalmente estranho à relação processual. Acaso mantida a condenação, requer seja considerada a culpa exclusiva do autor ou até mesmo a concorrência de culpa, repartindo-se o valor para os envolvidos, levando-se em conta o grau de responsabilidade de cada um.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos,
por dívida que alega nunca ter contraído
.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a parte autora alegou na inicial o desconhecimento da origem dos descontos decorrentes de empréstimo consignado em folha, que gerou o débito em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pelo banco apelante, foi
realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade
, o que é suficiente para acolher o pleito inicial.

Nesta trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso, o autor alegou não ter contratado o empréstimo em discussão, afirmando que a assinatura aposta no contrato não pertence ao requerente, sendo este fraudulento.

Realizada perícia grafotécnica, constatou-se que, de fato, a assinatura constante do contrato apresentado pela requerida não pertence ao autor, corroborando assim o direito aventado pelo requerente.

Conforme alegado em sua petição inicial, a requerente afirmou não ter realizado os empréstimos em discussão, sustentando que seus dados foram usados de forma fraudulenta, razão pela qual competia à requerida a produção de provas para demonstrar a regularidade dos contratos de empréstimo em discussão.

[...]

Portanto, reconhecida a ilegitimidades dos empréstimos, não há dúvidas da postura desidiosa da empresa requerida que não adotou as diligências necessárias para evitar realização de empréstimos fraudulentos, qualificando-se, assim, a ocorrência do dano moral, sobretudo, considerando que o autor teve que socorrer-se ao Judiciário para solucionar a questão.”.

Com efeito, a perícia não deixa dúvidas quanto à falsidade das assinaturas, de modo que, ausente à vontade e o consentimento do apelado para a convalidação do negócio jurídico e constatada a fraude, deve ser o negócio jurídico declarado nulo e, por conseguinte, inexistentes os débitos dele oriundo.

Aliás, a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo que se falar em ruptura do nexo de causalidade ou culpa exclusiva da vítima, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.” (TJ-MT 10168366120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Logo, imperioso reconhecer a responsabilidade do apelante pelos danos decorrentes da contratação indevida, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu a contratação por um terceiro estelionatário, gerando transtornos ao requerente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024